Tribunal: STF
Processo: HC 191344
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Tentativa de feminicídio. Excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Inexistência de desídia por parte do Poder Judiciário na condução da ação penal. Feito com regular processamento na origem. Atuação judiciária dentro dos limites da razoabilidade. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental não provido.